Tribunal: TJBA
Processo: 0519683-89.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519683-89.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: LUIZ FERNANDO MACHADO COSTA FILHO

Advogado(s)
:
MARCOS ROGERIO LYRIO PIMENTA, LEONARDO MENDES DA SILVA CEZAR

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. LEI MUNICIPAL DO SALVADOR. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS PARA TERRENOS NÃO EDIFICADOS. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL RECONHECIDA EM CONTROLE ABSTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que reconheceu a inconstitucionalidade da alíquota de 5% aplicada ao imóvel do autor, referente ao exercício de 2014. O imóvel, não edificado e com área superior a 2.000 m2, teve o imposto majorado de R$ 15.065,92 (2013) para R$ 110.132,25 (2014), com subsequente redução nos anos seguintes, refletindo a correção administrativa da alíquota aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a alíquota de 5% aplicada ao imóvel do contribuinte no exercício de 2014 é válida, à luz do julgamento, com efeitos erga omnes, das Ações Diretas de Inconstitucionalidade que declararam parcialmente inconstitucional o art. 1º da Lei Municipal nº 8.464/2013, especificamente quanto às alíquotas de 4% e 5% da Tabela Progressiva – Terrenos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ao julgar as ADIs nº 0002398-17.2014.8.05.0000 e correlatas, declarou a inconstitucionalidade das alíquotas de 4% e 5% da “Tabela Progressiva – Terrenos” do Anexo Único da Lei nº 8.464/2013, por violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao confisco, com efeitos vinculantes e erga omnes.

4.

O julgamento das ADIs observou o quórum mínimo exigido pelo art. 23, parágrafo único, da Lei nº 9.868/1999, afastando a alegação de ausência de quórum qualificado, como decidido também nos embargos de declaração nº 0002526-37.2014.8.05.0000.1.EDCiv.

5.

Apesar de a Administração Municipal ter ajustado a alíquota para 3% nos exercícios seguintes (2015 e 2016), a exação de 2014 permaneceu indevidamente com a alíquota inconstitucional de 5%, justificando a correção judicial.

6.

A Lei nº 9.306/2017, ao limitar aumentos do IPTU para terrenos não edificados com área superior a 2.000 m2, reforça que a majoração de 2014 impactou nos exercícios seguintes, demonstrando o efeito continuado da cobrança excessiva daquele ano.

7.

A sentença reconheceu corretamente a ilegalidade da cobrança de 2014, em consonância com o julgamento das ADIs e os princípios constitucionais tributários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A alíquota de 5% aplicada a terrenos não edificados no exercício de 2014, prevista no art. 1º da Lei Municipal nº 8.464/2013, é inconstitucional por violar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao confisco.

2.

O julgamento das ADIs pelo TJ/BA, com efeitos erga omnes, vinculou a Administração Pública à aplicação da alíquota de 3% para imóveis enquadrados na quarta e quinta faixas da Tabela Progressiva – Terrenos.

3.

A ausência de retificação administrativa da cobrança de 2014 justifica a correção judicial do lançamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; Constituição do Estado da Bahia, art. 149; Lei nº 9.868/1999, art. 23, parágrafo único; CPC, arts. 1.007, § 1º, e 85, § 11º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
0519683-89.2016.8.05.0001,
em que figuram como apelante o
MUNICIPIO DE SALVADOR
e apelado
LUIZ FERNANDO MACHADO COSTA FILHO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao
recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .